Tribunal: TJMT
Processo: 1001244-56.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001244-56.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ANDRE LUIS SONNTAG - CPF: 454.864.250-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), KENEDY JOSE DIAS BRITO - CPF: 055.901.125-32 (AGRAVADO), ALCIDES MICHELINI FILHO - CPF: 096.020.988-30 (ADVOGADO), ALICIA NASCIMBEM MENDES - CPF: 479.608.798-26 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1001244-56.2026.8.11.0000.

AGRAVANTE:
BANCO BMG S.A.

AGRAVADO:
KENEDY JOSÉ DIAS BRITO.

EMENTA.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. CONTRATO DE MÚTUO COM CLÁUSULA DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. INAPLICABILIDADE DA MARGEM CONSIGNÁVEL. LEGALIDADE DO DESCONTO. AUTONOMIA DA VONTADE CONTRATUAL. FIXAÇÃO DE ASTREINTES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Banco BMG S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, que suspendeu descontos mensais relativos a contratos de empréstimo, inclusive na modalidade de débito em conta corrente, e fixou multa cominatória (astreintes) no valor de R$ 500,00 por descumprimento, até o limite de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os contratos bancários com cláusula de débito automático em conta corrente podem ser equiparados a empréstimos consignados e submetidos à limitação da margem consignável; (ii) saber se é legítima a fixação de astreintes na hipótese de descumprimento da ordem de suspensão dos descontos.

III. Razões de decidir

3. O contrato impugnado não possui natureza de consignado, mas sim de mútuo bancário com cláusula de débito automático previamente autorizada pelo consumidor, hipótese tratada pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 1.085, que reconhece a validade dessa modalidade de desconto.

4. A imposição judicial de limitação à margem consignável, nesse contexto, configura indevida intervenção na autonomia privada e na legalidade do pacto celebrado, em afronta aos arts. 421 e 422 do CC/2002.

5. A Lei nº 14.181/2021 deve ser aplicada em harmonia com os princípios contratuais, não autorizando, por si só, a suspensão de cláusulas regulares, sobretudo na ausência de comprovação de comprometimento do mínimo existencial, nos termos do Decreto nº 11.150/2022.

6. A multa cominatória (astreintes) foi fixada com moderação, proporcionalmente à capacidade econômica do agravante, e tem como finalidade assegurar o cumprimento das ordens judiciais. Deve ser mantida quanto aos contratos cuja suspensão foi preservada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento parcialmente provido, para excluir da ordem de suspensão os descontos relativos ao contrato de mútuo com cláusula de débito automático em conta corrente.

Tese de julgamento:
"1. Os contratos de mútuo bancário com cláusula de débito automático em conta corrente não se submetem à limitação da margem consignável prevista na L. nº 10.820/2003, sendo lícito o desconto autorizado pelo consumidor. 2. A fixação de astreintes é cabível para garantir a efetividade da decisão judicial, desde que proporcional e aplicada apenas em caso de descumprimento da ordem judicial."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1001244-56.2026.8.11.0000.

AGRAVANTE:
BANCO BMG S.A.

AGRAVADO:
KENEDY JOSÉ DIAS BRITO.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S/A
contra decisão interlocutória proferida nos autos da
ação de repactuação de dívidas por superendividamento
movida por
KENEDY JOSÉ DIAS BRITO
, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Querência/MT.

Na origem, o autor alegou encontrar-se em situação de superendividamento, razão pela qual requereu tutela de urgência para que fossem suspensos os descontos mensais relativos a empréstimos contratados, inclusive aqueles efetuados mediante débito em conta corrente.

O Juízo
a quo
deferiu parcialmente a tutela de urgência,
determinando a suspensão dos descontos sobre todos os contratos de crédito ativos
, inclusive os com débito automático em conta corrente, além de
fixar astreintes no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por descumprimento, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Inconformado, o agravante sustenta que a decisão recorrida é ilegal por
equiparar contratos distintos
, nomeadamente o empréstimo consignado e o mútuo bancário com autorização de débito em conta, sem considerar a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em especial o
Tema Repetitivo nº 1.085
, que veda a aplicação da limitação legal dos empréstimos consignados a contratos com débito em conta corrente.

Requer, ainda, a
revogação da multa cominatória
por considerar seu valor desproporcional e injustificado.

Alegou risco de dano irreparável diante da suposta ilicitude da ordem judicial e requereu
atribuição de efeito suspensivo
ao recurso, o que foi
indeferido por decisão monocrática da Relatora
(ID 341388382), sob o fundamento de que
não se evidenciou o periculum in mora
, já que os valores eventualmente não descontados poderão ser exigidos oportunamente, sem prejuízo irreversível à instituição financeira.

Intimado, o agravado apresentou
contraminuta
, defendendo a manutenção da decisão combatida, ao argumento de que
os descontos mensais comprometeriam integralmente seu mínimo existencial
, o que legitima a intervenção judicial, inclusive sobre contratos com débito automático, nos termos da
Lei nº 14.181/2021
(Lei do Superendividamento).

Sustenta a adequação e razoabilidade da multa cominatória, bem como a ausência de ilegalidade ou abuso de poder na decisão agravada.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

A controvérsia posta neste agravo de instrumento gravita em torno da legalidade da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, que, nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento,
determinou a suspensão de descontos mensais relativos a contratos de empréstimo
— inclusive na modalidade de débito em conta corrente — firmados entre o agravante, Banco BMG S/A, e o agravado, Kenedy José Dias Brito, bem como fixou
multa cominatória (astreintes) no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por descumprimento, até o limite de R$ 10.000,00

(dez mil reais).

Com efeito, a insurgência do agravante concentra-se em dois pontos centrais:
(i)
a
equiparação indevida entre modalidades contratuais distintas
, violando a ratio decidendi do Tema Repetitivo n.º 1.085 do Superior Tribunal de Justiça; e
(ii)
a
exagerada fixação de multa cominatória
dissociada dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Quanto ao primeiro ponto, assiste razão ao recorrente.

O contrato objeto da controvérsia
não se trata de empréstimo consignado
, submetido aos limites da margem consignável definidos na Lei n.º 10.820/2003, mas sim de
mútuo bancário com cláusula de autorização de débito automático em conta corrente
.

A distinção entre ambas as modalidades não é meramente formal: decorre de estrutura contratual diversa, com implicações distintas quanto à legalidade da forma de execução.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar o
Tema Repetitivo nº 1.085
, firmou orientação no seguinte sentido:
“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar,
não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003
, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

É de se destacar que a
autonomia da vontade
manifestada no contrato de mútuo com débito em conta deve ser respeitada, sobretudo quando o desconto decorre de cláusula expressa pactuada entre as partes.

Submeter tal contrato à limitação de margem consignável representaria indevida
intervenção judicial em ato jurídico perfeito e acabado
, em manifesta violação aos arts. 421 e 422 do Código Civil, além do próprio princípio da legalidade.

Ademais, embora a
Lei n.º 14.181/2021
institua mecanismos para a prevenção e o tratamento do superendividamento do consumidor, sua aplicação
não autoriza a anulação generalizada de obrigações válidas
, tampouco a suspensão indiscriminada de cláusulas livremente pactuadas em contratos típicos, sob pena de esvaziar a função social do contrato e gerar indesejável insegurança jurídica.

No presente caso, a decisão agravada
estendeu indevidamente a suspensão de descontos a contratos de natureza distinta
, sem a devida demonstração de que tais débitos comprometem o
mínimo existencial
do devedor, nos termos definidos pelo Decreto nº 11.150/2022 e pela jurisprudência consolidada.

Ressalte-se, ademais, que a própria parte agravada declarou possuir renda líquida mensal de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais), valor substancialmente superior ao parâmetro de R$ 600,00 (seiscentos reais) fixado como mínimo existencial pelo referido decreto.

No que tange à multa cominatória, verifica-se que as astreintes têm natureza coercitiva, visando garantir a efetividade das decisões judiciais.

No caso concreto,
a multa foi fixada dentro de parâmetros moderados, especialmente considerando a capacidade econômica da instituição financeira agravante e a necessidade de preservar a autoridade da ordem judicial
.

Ademais, a decisão que fixou a multa
não a aplicou automaticamente a todos os contratos
, mas sim condicionou sua exigência ao descumprimento da ordem judicial de suspensão, cuja eficácia — quanto ao contrato de débito automático — ora se revoga.

Logo,
ausente ilicitude ou abuso
, deve ser
mantida a astreinte
no que toca aos demais contratos cuja suspensão não foi objeto de reforma nesta decisão.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar
a decisão interlocutória agravada
,
a fim de excluir da ordem de suspensão os descontos relativos ao contrato de mútuo com cláusula de débito automático em conta corrente
, firmado entre as partes, autorizando o prosseguimento de sua execução nos moldes contratuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026